Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. CLÍNICA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. PERÍCIA JUDICIAL. DOENÇA DE PEYRONIE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA COM O VALOR A SER RESSARCIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e os Réus se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A clínica médica, assim como o hospital particular, responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no artigo 14 do CDC.
3. A responsabilização da instituição médica, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação de culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
4. Nos termos dos artigos 6o, III, e 8o do CDC, bem como do artigo 22 do Código de Ética Médica, é dever do médico sempre prestar as informações corretas e suficientes sobre o diagnóstico, a proposta de tratamento e os riscos de procedimentos adotados, sob pena de, descumprida tal imposição, gerar responsabilidade civil. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Demonstrado nos autos que o procedimento escolhido pelo profissional da saúde utilizava técnica considerada ainda experimental para o tratamento da moléstia apresentada pelo Autor, configura-se negligência a conduta do médico que sujeita esse paciente à intervenção sem demonstrar que houve o consentimento livre e esclarecido da parte.
6. O contexto probatório corrobora o nexo de causalidade entre o tratamento dolorido em partes íntimas a que foi submetido o Autor e a falha na prestação dos serviços, pela ausência das informação devidas.
7. Deve o paciente receber a devolução total da quantia despendida com o tratamento realizado sem o devido consentimento livre e esclarecido.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
9. Nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/15, é inviável a compensação da verba honorária com qualquer valor.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.